Tribunal: TJDFT
Processo: 0012555-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012555-68.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 72590327), com vistas à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, diante do trânsito em julgado do acórdão proferido nos presentes embargos do devedor (certidão de ID 29538577), pugnando pela expedição da competente requisição de pequeno valor. Instado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 74575075). É o relatório. Decido. Ao compulsar os autos, verifica-se que, na decisão de ID 38141303, houve a fixação de honorários de sucumbência em favor do exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor em excesso. Tendo em vista que a importância exequenda se cuida de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a incidência do previsto no art. 535, § 3o, inc. II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, homologo os valores de ID 72590328 e determino a expedição da Requisição de Pequeno Valor -RPV, em nome de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, conforme requerido ao ID 72590327. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR